Tribunal: TJPA
Processo: 0838620-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838620-22.2021.8.14.0301

APELANTE: TAINA PATRICIA BANDEIRA DE MOURA LEITE

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, RUBENS CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0838620-22.2021.8.14.0301

APELANTE: TAINA PATRICIA BANDEIRA DE MOURA LEITE

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tainá Patrícia Bandeira de Moura Leite contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face de ato do representante legal da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A impetrante, médica graduada na Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, solicitou a revalidação de seu diploma por meio de tramitação simplificada, com base na Resolução nº 01/2022 do CNE, sendo indeferida pela UEPA sob alegação de não obrigatoriedade de adoção do procedimento simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autonomia universitária permite que a UEPA opte por não adotar o procedimento simplificado para revalidação de diplomas de medicina; e (ii) analisar se houve violação do direito líquido e certo da apelante em ter seu diploma revalidado na forma simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.394/1996 (LDB) autoriza, em seu art. 48, § 2º, que universidades públicas realizem a revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, desde que respeitadas as normas gerais e acordos internacionais.

O art. 53 da LDB e o art. 207 da CF/1988 garantem autonomia às universidades para regulamentar seus procedimentos de revalidação de diplomas, observadas as normas gerais da União.

A Resolução nº 01/2022 do CNE e a Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023 preveem a possibilidade de tramitação simplificada, mas não a impõem como obrigatória às universidades, que podem decidir conforme seus regulamentos internos.

A UEPA, por meio da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN, vedou a tramitação simplificada para revalidação de diplomas de medicina, optando pelo rito ordinário, o que está em conformidade com sua autonomia administrativa.

A jurisprudência reconhece que a autonomia universitária abrange a prerrogativa de definir os procedimentos de revalidação de diplomas, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

O precedente do REsp 1349445/SP e julgados do TJPA corroboram a legitimidade da atuação da UEPA e a ausência de direito líquido e certo à tramitação simplificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia universitária assegura às universidades públicas a prerrogativa de regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela não adoção da tramitação simplificada. 2. A escolha do rito ordinário pela UEPA para a revalidação de diplomas de medicina não viola o direito líquido e certo do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53; Resolução nº 01/2022-CNE; Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349445/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/11/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por TAINA PATRICIA BANDEIRA DE MOURA LEITE, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo Representante Legal da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

Historiando os fatos, TAINÁ PATRÍCIA BANDEIRA DE MOURA LEITE impetrou Mandado de Segurança, na qual narrou que é médica graduada, em 12/03/2020, na Universidad Católica Boliviana “SAN PABLO”, localizada em Santa Cruz de La Sierra, e que se inscreveu no Processo Seletivo de Revalidação de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por Instituições de Ensino Superior – IES estrangeiras, previsto no edital 39/2020-UEPA.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 10262997):

“(...) Por fim, cabe apenas esclarecer que o processo de revalidação de diplomas realizado pela UEPA, por meio do Edital 39/2020, é um procedimento próprio da referida universidade, não podendo ser confundido com o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Este último sim, prevê a obrigatoriedade de tramitação simplificada para os médicos graduados em IES estrangeiras, quando acreditadas ao sistema ARCU-SUL. Porém, como se denota através de todo o debate feito anteriormente, a UEPA não aderiu ao Revalida, optando por realizar procedimento próprio de revalidação de diplomas de medicina, especificando regras próprias de avaliação, sem desrespeitar as diretrizes gerais das normas que regem a matéria. III - DISPOSITIVO Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condenar a impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Por fim, caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais..”

Inconformada, TAINA PATRICIA BANDEIRA DE MOURA LEITE interpôs o presente recurso de apelação (id. 10263000).

Em suas razões recursais, afirma que a sentença foi proferida em tese ultrapassada que defende o argumento de que a utilização do procedimento de tramitação simplificada para revalidação de diplomas estrangeiros seria facultativa, cabendo a universidade, dentro de sua autonomia universitária, resolver por adotá-lo, ou não.

No entanto, aponta que o argumento apresentado está fora do contexto legal aplicável ao caso. A Lei nº 9.394/1996, que organiza a educação nacional, estabeleceu que a União tem a competência para editar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação (art. 9º, VII), enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem editar normas complementares (art. 10, V e art. 11, III).

Destaca que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) também determinou que as instituições de ensino superior públicas estão vinculadas aos respectivos sistemas de ensino (art. 17). No entanto, a autonomia das universidades, embora constitucionalmente assegurada (art. 207 da CF), deve respeitar as regras gerais instituídas pela União, conforme previsto no art. 53 da LDBN.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou em diversas oportunidades, afirmando que a autonomia universitária não pode ser confundida com soberania, sendo as universidades obrigadas a seguir as leis e demais atos normativos.

Afirma que a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação assegura o direito à tramitação simplificada para diplomados em cursos avaliados positivamente no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCUSUL), e que esse procedimento deve ser adotado por todas as universidades públicas, sendo regulado por normas específicas.

Na sequência, aponta que as universidades não podem se abster de aplicar normas gerais estabelecidas pela União, e que a autonomia universitária é limitada, especialmente no que diz respeito à revalidação de diplomas estrangeiros, onde o campo de discricionariedade é residual, restringindo-se às questões não reguladas pelas normas gerais.

Somado a isso, aponta que a sentença recorrida se fundamenta no acórdão do REsp 1349445/SP, que tratava da autonomia de uma universidade pública para exigir aprovação em processo seletivo para a revalidação de diplomas estrangeiros. No entanto, o caso dos autos é distinto, pois envolve a tramitação simplificada, regulada de forma expressa pelo Conselho Nacional de Educação.

Além disso, destacam que a Resolução nº 01/2022 do CNE, juntamente com a Portaria Normativa MEC nº 22/2016, atualizou a legislação, superando parcialmente o entendimento firmado no Tema Repetitivo 599 do STJ. Portanto, a jurisprudência invocada na sentença recorrida não se aplica ao presente caso.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a segurança postulada seja concedida, determinando-se que a autoridade coatora processe a revalidação do diploma da parte impetrante na modalidade de tramitação simplificada.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA apresentou contrarrazões (id n° 10263004).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a Lei nº
9.394
/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, em seu artigo
48
, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Mencionada lei consagrou, em seu artigo 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art.
207
da
Carta Maior
,
in vebis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC.

Com base em tais regramentos, observa-se que o processo de revalidação pode ser realizado em rito ordinário ou simplificado, não sendo a adoção deste último uma obrigação, já que as universidades, baseadas em sua autonomia, podem optar pela melhor forma de análise e validação, cabendo-lhe a organização do processo e publicação de normas específicas.

Nesse contexto, a tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Diante disto, no âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020-CONSUN/UEPA (art. 20), sendo posteriormente vedada para os diplomas dos cursos de Medicina, com a edição da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que dispõe,
in verbis:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Com efeito, com a edição da Resolução nº 3782/2022-CONSUN, a UEPA tão somente utilizou-se de sua prerrogativa, optando por não proceder à revalidação de diplomas do curso de Medicina de forma simplificada.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
48
,
§ 2º
, DA LEI Nº
9.394
/96 E
207
DA
CR/88
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0835968-95.2022.8.14.0301
– Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0806326-77.2022.8.14.0301
– Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ora, sabe-se que a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, os requerentes pretendem que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seus diplomas estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Por fim, constata-se que os autores, embora residente no Estado do Rio Grande do Norte, espontaneamente optou por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, devendo, desta forma, aceitar e se submeter às regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desa. Relatora

Belém, 27/11/2024